Tribunal: TJDFT
Processo: 0752498-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual do autor, ante a celebração de acordo extrajudicial. A apelante alega que deve o poder Judiciário se pronunciar para suspender o processo até o integral cumprimento do acordo entabulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a possibilidade de cassação da sentença na ação monitória, para que seja o acordo homologado e o processo suspenso até o integral cumprimento do pagamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 922 do CPC/2015, é cabível a suspensão do processo de execução quando as partes ajustam o pagamento da dívida de forma parcelada, salvo disposição expressa de novação.
4. A ação monitória não se confunde com a executória, em que é prevista que, no caso de ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).
5. Em ação de conhecimento, como a monitória, a doutrina é clara que, para o proferimento de sentença extintiva de mérito, será indispensável a tringularização da relação processual, com a citação de todos os réus, o que não ocorreu no caso. Precedentes nesse sentido.
6. Ante a ausência de citação de todos os requeridos, correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a superveniência de interesse processual por celebração de acordo extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Em ação de conhecimento, a celebração de acordo extrajudicial antes da triangularização da relação processual, com a citação de todos os requeridos, enseja na extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 487, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952095, 0701444-97.2024.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024, p.13/12/2024.